Tribunal: TJDFT
Processo: 0708134-46.2023.8.07.0018
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-20
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. RECENSEADOR. SISTEMA PENITENCIÁRIO. EGRESSO. NEGATIVA DE ATUAÇÃO. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGITIMIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. ILEGALIDADE NÃO COMPROVADA. LUCROS CESSANTES E DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que julgou improcedentes os pedidos iniciais para fixação de indenização em lucros cessantes e por danos morais em decorrência de ser impedida de atuar como recenseadora junto ao Sistema Penitenciário do DF.

2. Na origem a autora, ora recorrente, narrou ter trabalhado como recenseadora do IBGE e, em razão de seu desempenho, foi indicada por seu coordenador para realizar o recenseamento dos internos sob custódia do Estado, no Sistema Prisional do DF. Noticiou que foi surpreendida com a negativa de participação pelo SIAPE, sob a justificativa de que é egressa do sistema prisional, não sendo recomendável que pessoas com extrato no sistema prisional atuarem como recenseadores, posto terem acesso a dados sensíveis dos custodiados, por questão de segurança e proteção dos dados das pessoas privadas de liberdade. Sustentou ter sido prejudicada pela atitude da Administração em razão de não ter recebido o pagamento estipulado. Aduziu que a negativa da Administração lançou dúvidas sobre seu caráter e responsabilidade, tratando-se de conduta discriminatória, em razão da ilegalidade do mérito da motivação. Pugnou pela condenação do requerido em indenização por anos morais, no valor de R$ 10.000,00, e indenização por lucros cessantes, no valor de R$ 2.500,00.

3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo não recolhido em razão do pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Foram ofertadas contrarrazões (Id 52417413). Gratuidade deferida, uma vez que representado pela Defensoria Pública do Distrito Federal e identificado o preenchimento dos requisitos para recebimento do benefício.

4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na avaliação do ato administrativo que negou a participação da recorrente na realização do recenseamento dos internos do sistema penitenciário apto a gerar o dever de indenização em danos morais e lucros cessantes.

5. Em suas razões recursais, a requerente afirma que a justificativa dada pela Administração para sua não participação no recenseamento, em razão de ter sido reclusa e em razão de questão de segurança e proteção de dados dos custodiados lançou dúvidas sobre o caráter e responsabilidade da recorrente. Sustenta tratar-se de conduta discriminatória ante a ilegalidade do mérito da motivação, na medida em que, cumprida a execução criminal, não pode continuar a sofrer sanções por tal fato, não havendo pena de caráter perpétuo. Requer a reforma da sentença a fim de que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais.

6. Presume-se que os atos administrativos foram editados em conformidade com o ordenamento jurídico e com os fatos efetivamente ocorridos. Todavia, essa presunção não é absoluta, pois admite prova em contrário pelo particular interessado. No presente caso, não há provas aptas a invalidar a referida presunção.

7. Compete à Administração Pública motivar seus atos, principalmente os discricionários, a fim de que seja aferida sua legalidade e finalidade, com o escopo de se evitar o desvio aos Princípios que a regem.

8. Na presente demanda o ato administrativo que negou a participação da recorrente no recenseamento realizado no interior do Sistema Prisional restou suficientemente motivado e a comunicação da negativa se deu de forma privada, não havendo indícios de haver qualquer mácula nos direitos da personalidade da recorrente a ensejar a reparação extrapatrimonial. Observe-se que foi negado à recorrente tão somente a realização do recenseamento dentro do estabelecimento prisional, podendo continuar a realizar seu trabalho em outras localidades, não restando caracterizado o dever de indenização por lucros cessantes.

9. A atuação do Poder Judiciário para fins de controle dos atos administrativos somente é possível, de forma excepcional, nos casos de inconstitucionalidade, ilegalidade ou fraude, o que não restou demonstrado nos autos. Inexistindo ilegalidade na observância dos princípios administrativos, inclusive os da proporcionalidade e o da razoabilidade, impossível ao Poder Judiciário se imiscuir no mérito administrativo que decidiu pela não recomendação da recorrente para exercer a função de recenseadora no sistema penitenciário.

10. Recurso conhecido e não provido.

11. Condenada a recorrente vencida ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa. Suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial em razão da gratuidade de justiça concedida.

12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.